Tribunal: TJES
Processo: 5004087-82.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004087-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004087-82.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE MARIA DA SILVA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FUNÇÃO CRÉDITO DESABILITADA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o Autor em sua inicial narra que é cliente da Requerida há 13 (treze) anos, possuindo cartão com funções débito e crédito habilitadas, tendo honrado com todos os seus pagamentos. Ocorreu, no entanto, que ao tentar realizar compras online através da função crédito, foi surpreendido com a negativa das transações, e posteriormente, ao buscar o Réu, obteve a informação de que teve a função crédito desabilitada do seu cartão.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformado, o Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo Autor consistem: (i) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais do serviço de cartão de crédito contratado junto ao Requerido, sob argumento de inobservância do dever de informação ante ausência de notificação prévia para desabilitação do crédito; (ii) verificar os requisitos necessários a condenação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que é incontroverso o fato de o pagamento através do cartão de crédito ter sido recusada, tendo o próprio Requerido destacado que assim o fez em exercício regular de direito, conforme previsão contratual do negócio pactuado entre as partes. Ocorre que além de não comprovar as razões que fundamentaram a desabilitação do serviço contratado pelo Requerente, tampouco comprova ter promovido prévia ciência ao Recorrido da alteração ou resilição das condições contratuais inerentes ao serviço ora em análise, o ônus que lhe incumbia na forma do art. 14, §3º, CDC.

5. Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que é legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução ou mesmo o cancelamento do limite do cartão de crédito, em razão de nova análise do perfil de risco do consumidor, desde que tal conduta seja previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos.

6. No presente caso, entretanto, não há comprovação de prévia notificação ao consumidor quanto à desabilitação da função crédito promovida pelo Requerido, sendo certo que nem sequer nas faturas juntadas aos autos consta eventual aviso nesse sentido, tampouco indica o banco recorrido que realizou a referida comunicação por outros meios, restando caracterizado no feito o abuso de direito do Recorrido, ensejando, diante da ilegalidade perpetrada, o direito ao consumidor do retorno ao
status quo
direito, com o restabelecimento da função de crédito do cartão nº 4984 0721 4146 7325, impondo a reforma da sentença nesse particular.

7. Por fim, considerando que houve a desabilitação da função crédito de seu cartão, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, entendo ainda configurado o dano moral sustentado, fazendo jus o Recorrente, por isso, a adequada compensação, diante de efetiva falha quanto ao dever de informação (artigo 6, VIII, do CDC) do Recorrido, fato que configura danos morais
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, pelo que
CONDENO
o Recorrido a pagar ao Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, respeitosamente concluo pela manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos, na medida em que, ainda que reconhecida a falha, a simples negativa de compra
on line
,
data venia
, não implicaria no reconhecimento dos danos extrapatrimoniais, conforme, inclusive, fez constar o D. sentenciante no seguinte trecho:

"Além disso, levando-se em consideração que as tentativas de compras foram efetivadas de forma online, não vislumbro nenhuma situação capaz de gerar abalo aos direitos da personalidade do autor, não estando presentes os pressupostos caracterizadores do dano moral.

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. Redução de limite do cartão de crédito. Ausência de notificação prévia. Falha na prestação do serviço. Ausência de prova de danos à personalidade. Recurso desprovido. (JECPR; Rec Inom 0004553-67.2023.8.16.0130; Paranavaí; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi; Julg. 07/06/2024; DJPR 10/06/2024) (grifo nosso)"

Assim,
voto por
negar provimento ao recurso
, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a suspensão das verbas em caso de estar amparado pela gratuidade judiciária
.

É como voto.